Tribunal: CARF
Processo: 13888.002310/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002310/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.633 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
TUBOS E CONEXÕES SUNS DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. CONTEXTOS
FÁTICOS DIVERSOS.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre
o acórdão recorrido e os paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
O presente processo trata de exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrentes
da apuração de omissão de receitas, no ano-calendário de 2006, acrescidos de multa de ofício de
150% e juros de mora.
O lançamento foi integralmente mantido em primeira instância (fls. 2.585 a 2.596
– Volume 13). Na oportunidade, foi declarada preclusão, conforme a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002310/2009-19
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002310/2009-19

Matéria não impugnada
Observa-se na impugnação apresentada que a contribuinte não contestou o valor da
exigência relativa ao saldo credor de caixa tributado no 3° trimestre de 2006 e aos
ajustes- feitos na conta “cheques a receber” (anexo5).
Dispõe o PAF, arts. 16, III, e 17, que somente serão consideradas impugnadas as
matérias expressamente contestadas.
Assim é definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa às citadas infrações.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 14/06/2018, prolatando-se o Acórdão no 1201-002.273 (fls. 2.788 a 2.800), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Não havendo na Impugnação apresentada ao Auto de Infração qualquer contestação
referente à parcela do ocorre a preclusão nos moldes do disposto no art. 16, inciso III e
art. 17 do Decreto n°70.235/72 o que torna definitivo o lançamento fiscal relacionado.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE ESCLAREÇAM O AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo a fiscalização correlacionado o Relatório de Procedimento Fiscal e os Autos de
Infração, com a devida indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos e legais, de
forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa da contribuinte por não disponibilização de documentos que embasaram a
autuação, especialmente quando tais documentos são do próprio contribuinte.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
ATIVIDADE
DE
DESCONTO
DE
TÍTULO.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez identificada a omissão de receita com base nos próprios registros contábeis da
contribuinte e tendo sido comprovada que apenas parte desta movimentação financeira
refere-se à atividade de desconto de títulos, correto o lançamento que aplicou o
percentual de desconto para fins de identificação da receita tributável apenas em relação
à parcela comprovada, restando integralmente considerada como receita tributável a
movimentação financeira não comprovadamente relacionada à atividade de desconto de
título.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO
PAGAMENTO DE TRIBUTO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada.
A simples apuração de omissão de receitas identificadas a partir do acesso às
informações bancárias, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício.
Súmulas CARF nos 14 e 25.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para afastar a qualificação da multa reduzindo-a de 150% para 75%.
Vencidos os conselheiros: Luis Fabiano Alves Penteado (relator) e Ester Marques Lins
de Sousa que negavam provimento ao recurso voluntário. Designado o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli para redigir o voto vencedor em relação à multa de ofício.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/07/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.801) e, em 09/08/2018 (Despacho de Encaminhamento de fls. 2.805),
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002310/2009-19

a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de fls. 2.802 a 2.804, rejeitados conforme
Despacho de 16/10/2018 (fls. 2.807 a 2.809).
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 22/10/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.810) e, em 24/10/2018, foi interposto o Recurso Especial de fls. 2.811
a 2.822 (Despacho de Encaminhamento de fls. 2.823).
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi negado seguimento, conforme
Despacho de 04/06/2019 (fls. 2.825 a 2.837), o que foi confirmado pelo Despacho de Agravo de
09/08/2019 (fls. 2.849 a 2.865).
Cientificada do Acórdão em 18/10/2019 (Aviso de Recebimento de fls. 2.885), a
Contribuinte, em 25/10/2019, opôs os Embargos de Declaração de fls. 2.888 a 2.891, rejeitados
conforme despacho de 20/02/2019 (fls. 2.922 a 2.925).
Intimada da rejeição de seus Embargos em 31/03/2020 (Aviso de Recebimento de
fls. 2.934), a Contribuinte interpôs, em 28/04/2020 (Termo de Solicitação de Juntada de fls.
2.937), o Recurso Especial de fls. 2.939 a 2.956, com fundamento no art. 68 e seguintes, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, suscitando
divergência quanto à matéria busca da verdade material - necessidade de apreciação do
aditamento ao Recurso Voluntário, apresentado antes da data do julgamento.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento, conforme Despacho de
09/06/2020 (fls. 2.988 a 2.992).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- a regra de preclusão constante do § 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235, de
1972, expressamente invocada no despacho que rejeitou os Embargos, refere-se expressamente a
documentos, não vedando, em hipótese alguma, a apresentação de novas alegações;
- ademais, tal possibilidade se torna ainda mais evidente quando a Contribuinte,
no citado aditivo, trouxe à baila entendimento exarado pelo CARF após a apresentação das
razões de defesa;
- outrossim, nunca é demais lembrar que o Processo Administrativo Fiscal, além
de contemplar os direitos de defesa e de petição que socorrem aos administrados, presta-se como
uma verdadeira revisão interna dos atos de constituição de crédito tributário, podendo os
Julgadores, de ofício, aplicar o entendimento que a administração tributária tem dado a assuntos
de suma relevância no cenário fiscal brasileiro;
- portanto, desde que antes do trânsito em julgado do processo administrativo, este
pode ser revisto em qualquer instância em que se encontre, como bem apontado pelo Acórdão no
9101-003.953, indicado como paradigma;
- outro motivo que torna forçoso concluir pela legalidade da apreciação destes
argumentos adicionais, cinge-se à possibilidade de o julgador agir de ofício quanto ao
acolhimento das alegações adiante ventiladas, como consta na seguinte precedência
jurisprudencial:
EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. É
possível se conhecer, de ofício, de matéria de ordem pública, e por isso abrangida pelo
efeito translativo dos recursos. (ACÓRDÃO 1102- 001.222)
Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002310/2009-19

Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial,
para que seja anulada a decisão recorrida e os autos remetidos ao Colegiado a quo, para proferir
nova decisão, analisando os argumentos constantes do aditivo apresentado em 15/08/2015.
O processo foi encaminhado à PGFN em 30/06/2020 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.993) e, em 06/07/2020, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 2.994 a 3.000 (Despacho de Encaminhamento de fls. 3.001), contendo as seguintes
alegações:
- a vedação de juntada de documentos ao processo administrativo fiscal,
posteriormente à Impugnação, está disciplinada no Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 16, §
4o;
- a despeito da norma, em 17/08/2015, posteriormente à Impugnação e ao Recurso
Voluntário, a Contribuinte juntou documentos, em frontal contrariedade aos artigos 16 e 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, olvidando a proibição consolidada pela larga jurisprudência desse
Conselho e impedindo, com isso, que a autoridade lançadora apreciasse a juntada extemporânea
e que a DRJ julgasse com base nessa prova;
- compulsando os autos, verifica-se que a Contribuinte teve várias oportunidades
de se manifestar pela juntada de documentos mas permaneceu omissa;
- da inércia da Contribuinte em apresentar documentos no momento oportuno,
qual seja, a Impugnação, a única conclusão é que restou precluso todo e qualquer direito de
juntar documentos, a fim de eximir-se de sua obrigação tributária;
- entendimento diverso, pois, conturbaria o bom andamento do processo e poria
em jogo o princípio da celeridade das decisões;
- os documentos juntados pela Contribuinte não se enquadram na categoria de
“documentos novos”, e, se assim fossem, deveriam observar o rito do no art. 16, § 5o:
“Art. 16, § 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
- as mencionadas condições são: fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente; e c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos;
- o fato é que a Contribuinte não demonstrou a existência de qualquer dessas
condições, simplesmente juntou documentação aleatória e inidônea para fins de prova nesse
processo fiscal, apresentando como justificativa apenas a busca pela verdade material;
- sem mais delongas, conclui-se não haver motivo suficiente para suprir a inércia
probatória da Contribuinte, ao longo desse caminhar processual;
- provas juntadas a destempo não podem ser apreciadas por essa Câmara, pois isso
concederia ao Contribuinte o poder de “saltar instâncias”;
- seria negar a competência da DRJ de julgar com base nessas provas e impedir
que a autoridade lançadora as apreciasse e, se fosse o caso, diligenciasse, para rebatê-las;
- nesse sentido é a jurisprudência do CARF (Acórdãos nos 3801-000.705, 2202-
006.088, 3202-000.138, 302-35.256, 205-01050, 103-22937, 201-77.370, 3403-002.156, 3403-
002.213 e 9101-002.890.
Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002310/2009-19

Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Trata-se de exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da apuração de
omissão de receitas, no ano-calendário de 2006, acrescidos de multa de ofício de 150% e juros
de mora.
O Colegiado recorrido manteve o lançamento das infrações, somente
desqualificando a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
A Contribuinte opôs Embargos de Declaração, alegando omissão do acórdão
recorrido, em relação a argumentos constantes de aditamento ao Recurso Voluntário,
apresentado extemporaneamente, que visaria “abordar um pouco mais profundamente questões
que, apesar de terem sido invocadas em sua peça recursal, não receberam o necessário
detalhamento por parte de seu antigo patrono.”
Os Embargos foram rejeitados pelo Presidente da Turma prolatora do acórdão
recorrido, que concluiu pela inexistência do vício apontado. Irresignada, a Contribuinte interpôs
Recurso Especial, visando rediscutir a busca da verdade material - necessidade de apreciação
do aditamento ao Recurso Voluntário, apresentado antes da data do julgamento.
Com efeito, tendo em vista o teor do despacho de rejeição dos Embargos, que
integra o acórdão recorrido, restou configurado o prequestionamento quanto à matéria objeto da
divergência suscitada, já que dito despacho trata do aditamento ao Recurso Voluntário,
fornecendo as justificativas para a sua desconsideração. Nesse passo, contata-se que o principal
fundamento para a rejeição do aditamento foi a sua intempestividade em relação à apresentação
do recurso aditado, ou seja, o Recurso Voluntário. Confira-se o que consta do despacho
(destaques no original):
Como visto, o contribuinte alega que o acórdão teria incorrido em omissão, ao não se
manifestar acerca do aditamento ao recurso voluntário.
Contudo, a Embargante parece olvidar que o recurso voluntário original foi apresentado
em 08 de julho de 2010, conforme carimbo de fls. 2.698, enquanto que o reclamado
“aditamento” foi apresentado em 17 de agosto de 2015 (conforme carimbo de fls.
2.759), ou seja, mais de cinco anos após o prazo para o exercício de seu direito de
defesa.
A intempestividade da petição aviada é tão gritante que dispensa maiores digressões.
Constata-se, pois, que o contribuinte teve tempo mais do que suficiente para trazer aos
autos o documento que gostaria de ver apreciado, que é composto de algumas páginas
de seu Livro Diário, relativas ao ano de 2006!
É cediço que o princípio da verdade material não existe para justificar a inação do
próprio interessado, que foi devidamente intimado, ao longo do processo, a apresentar
as provas que julgasse pertinentes para subsidiar suas alegações, como evidencia a farta
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002310/2009-19

documentação presente nos autos. Como não o fez no tempo e modo adequados, não
prospera a tese de omissão ora suscitada.
Também não há como acolher o argumento de que o aditamento teria feito uma análise
“um pouco mais aprofundada do ponto de vista técnico-jurídico”, ainda que em função
de eventual troca de seu representante legal, pois o processo administrativo possui
prazos específicos, de sorte que qualquer informação veiculada pela petição
denominada “aditamento” simplesmente não pode ser apreciada, por expressa
determinação do artigo 16, § 4o, do Decreto n. 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ademais, constata-se que a decisão da DRJ já havia consignado que, por força do
mesmo dispositivo acima reproduzido, algumas matérias já estavam preclusas, posição
ratificada pelo acórdão ora recorrido, como se depreende de sua ementa.
Em síntese, conclui-se que inexiste no acórdão qualquer omissão a ser integrada pela via
dos aclaratórios, de modo que não há como acolher a pretensão deduzida pela
Embargante.
Destarte, o paradigma apto à demonstração da divergência suscitada seria
representado por julgado em que um aditamento a Recurso Voluntário, apresentado anos após a
interposição do apelo, visando simplesmente aprofundar argumentos de defesa, em contexto de
preclusão de matérias, já declarada em primeira instância e confirmada em segunda instância, o
aditamento fosse conhecido e analisado pelo Colegiado.
Entretanto, conforme será demonstrado, nenhum dos paradigmas reúne tais
características, já que ditos julgados não tratam de apreciação de aditamento ao Recurso
Voluntário, apresentado anos após a interposição do apelo, com o intuito de aprofundamento de
alegações ou apresentação de argumentos adicionais, mas tão somente da possibilidade de
análise de documentos complementares, apresentados após a Impugnação, assim distinguindo-se
substancialmente do caso tratado no acórdão recorrido. Neste último, repita-se que a conclusão
foi pela impossibilidade de apreciação de novos argumentos ou de argumentos já alcançados pela
preclusão, contidos em aditivo apresentado anos após a interposição do Recurso Voluntário,
expondo razões aditivas e não provas, conforme a própria Contribuinte consigna em seu apelo.
Em relação ao primeiro paradigma indicado – Acórdão no 103-22.583 – releva
notar, de plano, que naquele caso tratava-se de aditamento à Impugnação, apresentado antes
da decisão de primeira instância, com fundamento no exíguo prazo para apresentação da
defesa, e relativo a questão previamente suscitada, portanto não se cuidava de situação
comparável com a do acórdão recorrido, em que se apreciou aditamento ao Recurso
Voluntário, tratando de novas alegações que, não apenas deixaram de ser trazidas para
apreciação pela primeira instância de julgamento, como foram apresentadas após o decurso
de cinco anos da interposição do Recurso Voluntário. Ademais, repita-se que no paradigma
foi claramente especificado tratar-se de matéria já suscitada na Impugnação, sobre a qual
arguiu-se a juntada de novas provas, sob a alegação de “que não puderam ser obtidos
anteriormente, dada a exiguidade do prazo para contestação do auto de infração”. Confira-se
(destaques acrescidos):
Paradigma – Acórdão no 103-22.583
Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002310/2009-19

Ementa
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
ADITAMENTO
À
IMPUGNAÇÃO. Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à
impugnação apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72 e
antes da decisão, referentes às matérias previamente questionadas, devem ser
consideradas no julgamento, sob pena de caracterizar-se cerceamento de direito de
defesa e, conseqüentemente, nulidade da decisão.
Relatório
A interessada juntou aditamento à impugnação, recebido pelo órgão preparador em
08/07/2005, fls. 5.479, acompanhado de elementos de prova "que não puderam ser
obtidos anteriormente, dada a exigüidade do prazo para contestação do auto de
infração".
(...)
No recurso (fls. 256), apresentado em 31/08/2005, a interessada alega "prejuízo
irreparável na apreciação do feito" tendo em vista a omissão do órgão de primeiro grau
quanto ao exame do aditamento à impugnação. No mérito, renovou as razões de
contestação expendidas na impugnação.
Por intermédio de aditamento ao recurso voluntário, fls. 5.858, a recorrente juntou aos
autos os documentos constantes das fls. 5.863/6.600. Afirma que os manteve à
disposição para exame em diligência, haja vista o seu grande volume. No entanto, como
o julgador de primeira instância não se dispôs a fazê-lo, decidiu trazê-los aos autos.
Voto
Aditamento à impugnação apresentado após o prazo previsto pelo art. 15, caput,
do Decreto 70.235/72, porém antes da decisão de primeira instância, é tema já
enfrentado e pacificado nesta Câmara.
Entende o colegiado que desconhecer das provas e razões complementares de
impugnação resulta em cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, a exemplo
do Acórdão n° 103-20.2131 , assim ementado:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES - Instaurado o litígio, os
novos argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, relativo às matérias já
questionadas, após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72 e antes da
decisão, devem ser apreciadas quando do julgamento, sob pena de caracterizar-se o
cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão assim proferida."
No caso concreto, a impugnação complementar foi recebida pelo órgão preparador em
08/07/2005, antes, portanto, da decisão contestada, datada de 12/07/2005.
Pelo exposto, em sintonia com o entendimento firmado por este colegiado, acolho a
preliminar suscitada e declaro nulo o acórdão recorrido, por cerceamento do direito de
defesa. Os autos devem retornar ao órgão julgador de primeiro grau para que
nova decisão seja proferida, na qual devem ser consideradas as razões e provas
apresentadas no aditivo à impugnação e, a seu prudente critério, no recurso
voluntário e no seu aditamento, reabrindo-se prazo para novo recurso voluntário, se
cabível.
Por outro lado, reitera-se que no caso do acórdão recorrido, no Despacho de
Admissibilidade de Embargos entendeu-se pela impossibilidade de conhecimento de novos
argumentos ou de argumentos já alcançados pela preclusão, em aditamento ao Recurso
Voluntário, complementação esta apresentada cinco anos após o recurso, e contendo razões
aditivas e não apenas provas. Ademais, a justificativa foi suposta falha da defesa anterior e não
impossibilidade de apresentação pela exiguidade de tempo (prazo de trinta dias para
Impugnação), como ocorreu no caso do paradigma.
Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002310/2009-19

Com efeito, seja pela diferença quanto ao momento processual de apresentação do
aditamento, seja pelo fato de o pedido não visar aprofundamento de alegações ou apresentação
de argumentos adicionais, como no recorrido, mas tão somente a juntada de documentos
complementares, cuja exiguidade do prazo para Impugnação não permitira a juntada tempestiva,
não se verifica a necessária similitude fática entre os julgados, para estabelecimento da
divergência jurisprudencial suscitada.
Destarte, não há como considerar-se demonstrada a alegada divergência por meio
desse primeiro paradigma, em face da absoluta ausência de similitude fática entre os julgados em
confronto.
Da leitura do segundo paradigma indicado – Acórdão no 9101-003.953 –
constata-se, de plano, que não se trata, em absoluto, de aditamento a Recurso Voluntário,
apresentado anos após a interposição do apelo, mas sim de discussão acerca da possibilidade de
apreciação de novos documentos apresentados juntamente com o Recurso Voluntário, com o
potencial de alterar o que fora decidido em primeira instância. Confira-se esse segundo
paradigma:
Relatório
Inconformado com o provimento apenas parcial da impugnação, o contribuinte
apresentou recurso voluntário, com a juntada de diversos documentos, sustentando
que:
(...)
A decisão questionada apreciou os argumentos e concluiu pela improcedência do
recurso voluntário, tendo o voto vencedor rejeitado a possibilidade de apresentação
de documentos na fase recursal.
Com a ciência da decisão o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 380), por
entender que o acórdão contrariou a jurisprudência deste Conselho ao considerar
precluso o direito de apresentar documentos em instante posterior à impugnação.
(destaquei)
Destarte, constata-se que a análise se deu unicamente quanto à possibilidade de
apresentação de provas documentais juntamente com o Recurso Voluntário (e não de
argumentos adicionais por meio de aditamento protocolado anos após o recurso), tendentes a
contestar os fundamentos da decisão de primeira instância (sem envolver novas alegações ou
alegações sobre matéria preclusa), o que resta evidenciado pelo contexto em que o Colegiado
paradigmático se baseou para o afastamento da preclusão – verificação de que os documentos
estavam atrelados à contraposição de alegações que embasaram o Acórdão de Impugnação –
e justificaram o enquadramento nas hipóteses previstas no § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235,
de 1972. Confira-se esse segundo paradigma:
Paradigma - Acórdão no 9101-003.953
Relatório
A decisão questionada apreciou os argumentos e concluiu pela improcedência do
recurso voluntário, tendo o voto vencedor rejeitado a possibilidade de apresentação
de documentos na fase recursal.
Com a ciência da decisão o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 380), por
entender que o acórdão contrariou a jurisprudência deste Conselho ao considerar
precluso o direito de apresentar documentos em instante posterior à impugnação.
Voto
Fl. 3010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002310/2009-19

Com todo o respeito, ouso discordar do posicionamento da i. Colega Conselheira
Relatora quanto à aplicação da preclusão no presente caso.
Entendo que aqui não se aplicaria o instituto pois, diferentemente do que assentou o
acórdão recorrido ao dar prioridade para o princípio da dupla jurisdição em detrimento
ao princípio da verdade material, entendo que, na realidade, é este que deve prevalecer.
O acórdão recorrido, em seu voto vencedor, utiliza como argumento para aplicar a
preclusão ao caso concreto o artigo 16, §4o,caput, do Decreto no 70.235/72, que diz: “A
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)”. Fundamentando
tal argumento, ainda consta no mencionado voto condutor que o contribuinte detinha
meios de apresentar as provas documentais desde o procedimento fiscalizatório, ou
mesmo, na impugnação, porém nada fez.
Contudo, entendo que deve imperar o princípio da verdade material no presente
caso, pois, o voto vencido do acórdão recorrido, que não entendia pela preclusão,
mas também pela incidência do citado princípio, ao admitir as provas documentais
apresentadas pelo contribuinte extemporaneamente, percebeu que elas teriam o
condão de modificar o decidido pela DRJ. Um exemplo que confirma tal
constatação aparece na e-folha 375, do voto vencido.
Reitera-se que, no caso do acórdão recorrido, diferentemente do paradigma,
tratava-se de aditamento protocolado anos após a interposição do Recurso Voluntário, contendo
novas alegações, em relação às já constantes do Recurso Voluntário, sem envolver a
apresentação de provas, como a própria Contribuinte ressaltou em seu apelo, de sorte que
examinou-se situação distinta da retratada nesse segundo paradigma. Neste, repita-se que se
apreciou tão somente a possibilidade de apreciação de documentos complementares
apresentados juntamente com o Recurso Voluntário, tendentes à contraposição do que fora
decidido pela DRJ, de modo que as situações não se comparam, para efeito de demonstração de
divergência jurisprudencial.
Assim, esse segundo paradigma também não se presta à demonstração da alegada
divergência, tendo em vista a ausência de similitude fática em relação ao acórdão recorrido.
Em síntese, os trechos acima colacionados demonstram que os acórdãos recorrido
e paradigmas examinaram situações distintas. No caso do acórdão recorrido, o Colegiado
posicionou-se quanto à possibilidade de admissão de novas alegações, não apresentadas em sede
de Impugnação, eis que trazidas em aditamento protocolado cinco anos após a interposição do
Recurso Voluntário, ao argumento de falha da defesa anterior. Já no caso dos paradigmas,
apreciou-se a apresentação extemporânea de documentos, sendo que no primeiro ditos
documentos foram juntados antes mesmo de proferida a decisão de primeira instância, sob a
justificativa de exiguidade do prazo de Impugnação; e no segundo foram apresentados
juntamente com o Recurso Voluntário e destinavam-se a contrapor-se às conclusões da decisão
de primeira instância.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 3011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.633 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.002310/2009-19

Fl. 3012
DF CARF MF
Documento nato-digital